Tribunal: STF
Processo: ADI 3906
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-07
Data de publicação: 2008-08-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em ação direta de
   inconstitucionalidade. Confederação dos Servidores Públicos do
   Brasil e Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
   Pequeno Porte. Ausência de pertinência temática.
1. Não há
   pertinência temática entre o objeto social da Confederação
   Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, que se volta à defesa
   dos interesses dos servidores públicos civis, e os dispositivos
   impugnados, que versam sobre o regime de arrecadação denominado
   de "Simples Nacional".
2. Agravo regimental a que se nega
   provimento.